Tribunal: TJDFT
Processo: 0752079-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem acerca da subsistência de responsabilidade civil da companhia de transportes aéreos, em razão do extravio de mercadorias em relação às quais fora contratada a promover o respectivo transporte internacional. Nesse sentido, vindicara a demandante, ora apelada, a indenização pelo prejuízo sofrido em razão da perda da carga, cujo importe monetário teria extrapolado o parâmetro de referência contido na Convenção de Montreal, ressoando legítima a efetiva reintegração da esfera patrimonial lesada montante superior, por força do item 6, do artigo 22, do Decreto 5.910/2006. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, rejeitando as questões preliminares invocadas em ambiente defensivo, julgara procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, condenando a sociedade anônima ré ao pagamento de montante “correspondente a 297,5 Direitos Especiais de Saque e mais R$ 14.405,38 (catorze mil quatrocentos e cinco reais e trinta e oito centavos) pelo armazenamento.” Inconformada, a ré apelara[2], almejando, em suma, a reforma da sentença para a integral rejeição dos pedidos contidos na peça de ingresso. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença - ID 33079560 (páginas 578/582). [2] - Apelação - ID 33079578 (páginas 611/617).